Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-50.2014.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000848-50.2014.8.11.0022 – PROCESSO DE ORIGEM 848-50.2014.811.0002- COMARCA DE PEDRA PRETA
APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO: OLINDA GONÇALVES DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA em face de sentença proferida pelo Juízo daquela Comarca, nos autos da Ação Reivindicatória de progressão funcional ajuizada por Olinda Gonçalves de Souza em desfavor do Município de Pedra Preta, que julgou procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para que fosse concedida a progressão funcional a parte autora para as classes imediatamente seguintes, a partir da data de sua posse até a data da implantação, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei no 079/98, com o pagamento das diferenças salariais.
A ação de base visava a implementação de progressão funcional, calculado sobre o vencimento base, em consonância com o artigo 71, inciso I, da Lei de regência e artigo 165 “caput” da Lei no 075/98, com reflexos ainda sobre o 13o salário, férias e terço de férias.
A referida sentença reconheceu o direito à progressão funcional, o pagamento dos valores retroativos, com reflexos sobre 13o salário, férias e terço de férias, atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação da sentença.
Declarou prescritos, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, vencidos antes 04.06.2009 (Sumula 85 do STJ).
Deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento.
Condenou o requerido, ainda ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram fixados sobre o valor da condenação atualizada, percentual a ser definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Recorre o Apelante MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA sustentando como prejudicial de mérito a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
No mérito recursal, sustenta que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos, pois a avaliação de desempenho prevista no referido dispositivo legal, deve ser considerada suprida não importando a sua ausência em progressão automática do servidor.
Aponta que não pode o Judiciário suprir ou desconsiderar o requisito exigido pela lei para determinar a promoção automática da parte recorrida.
Aduz que não deve ser concedido o pedido para retroagir a progressão até a data da última concessão, posto que “ tal direito é impulsionado pelo próprio servidor, bem como o progresso somente será permitido para apenas uma referência, sendo esta a seguinte do requerimento, conforme reza o artigo 12, inciso I, da Lei no 079/98”.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença, in totum, uma vez que a apelada não preencheu os requisitos necessários para a progressão funcional.
As contrarrazões foram apresentadas, rebatendo os argumentos do Apelante, pelo desprovimento do recurso (id. 3957399).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção ministerial. (id. 4490871).
É o relatório.
Decido.
Não obstante os argumentos apresentados pelo Apelante, denota-se tratar de Ação Reivindicatória promovida Olinda Gonçalves de Souza em face do Município Pedra Preta, tendo como valor da causa a importância de R$20.186,82 (vinte e mil e cento e oitenta e seis e oitenta e dois centavos) (id. 44968), inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Dessa forma, considerando o tipo de ação, as partes, o valor da causa e a data da interposição da ação – 06.04.2014, verifica-se a incidência das regras contidas na Lei no 12.153/2009. Vejamos:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
(...)
Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”
Esta Corte, em cumprimento à Lei do Juizado da Fazenda Pública, editou a Resolução no 009/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre outras providências, determinou:
“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.”
Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis, como é o caso da Comarca de Pedra Preta.
Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.
Quanto aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.
Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Sob essa ótica, seguem os entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta)salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019) (GRIFEI). PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territóriose dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos(art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018). (GRIFEI).
Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora